Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706669-70.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOÃO CAMELO TIMBÓ JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL DO DF. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DO ACTIO NATA. TERMO INICIAL – DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF PARA AUTORIZAR A CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PERÍODO ENTRE 1996 E 2006. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por direito líquido e certo, entende-se aquele que possa ser provado de plano, sem necessidade de produção de provas. 2. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos, conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, seja qual for a natureza das pretensões. O princípio do actio nata preconiza que o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida: ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil (CC). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.254.456, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 516), pacificou o entendimento quanto ao momento em que nasce a pretensão quanto à conversão da licença-prêmio em pecúnia: “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.” 4. Todavia, somente após manifestação do Tribunal de Contas do DF, em maio de 2018, foi autorizada, para a categoria do impetrante, a conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida no período compreendido entre 1996 a 2006 e não usufruída pelos servidores aposentados: marco inicial da prescrição. 5. O requerimento administrativo para a referida conversão fora protocolado pelo impetrante, ora apelado, em 22/5/2018, resta afastada, portanto, a prescrição. O ato administrativo que revogou o anterior e indeferiu a conversão da licença-prêmio em pecúnia sob o fundamento de prescrição da pretensão é ilegal, pois viola direito líquido e certo do impetrante. Sentença mantida. 6. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 2o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 487, II, do Código de Processo Civil, porque, apesar de a aposentadoria ter sido concedida ao recorrido em 26/9/2007, este impetrou mandado de segurança apenas em setembro de 2021, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 1o e 2o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 487, II, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34885419 – Pág. 5 para afastar a prescrição do pedido de conversão da licença-prêmio em pecúnia, verbis: Na hipótese, a aposentadoria do impetrante foi concedida em 26/9/2007 (ID 31803471). Assim, ele teria até 26/9/2012 para requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Todavia, o caso merece ressalvas. Os documentos colacionados aos autos dão conta de que, apenas no ano de 2018, após consulta formulada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do DF ao respectivo Tribunal de Contas (TCDF), houve entendimento pela legalidade da conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas no período de 1996 a 2006 e não usufruídas – nem utilizadas para quaisquer fins - para os servidores já aposentados (ID 31803476). Na oportunidade, o TCDF fixou como termo a quo do prazo prescricional estabelecido no Decreto 20.910/1932 a data de publicação de sua deliberação. Ato contínuo e como consequência da consulta acima referida, foi deferido ao impetrante, em 1/8/2018, a conversão de 90 (noventa) dias de licença-prêmio em pecúnia. Em outras palavras, conforme histórico, “o servidor converteu em pecúnia 215 (duzentos e quinze) dias e utilizou 55 (cinquenta e cinco) dias contados em dobro para aposentadoria das licenças prêmio adquiridas até 26/02/1995; possuía o saldo de 180 (cento e oitenta) dias de licença prêmio adquirido até 24/02/2005, os quais 90 (noventa) dias foram fruídos, restando assim 90 (noventa) dias passíveis de conversão em pecúnia de acordo com a Decisão no 1677/2018, publicada no DODF no 85, de 04 de maio de 2018” (ID 31803471/31803472). Ocorre que, em virtude da manifestação deste Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe ao Tribunal de Contas fixar termo inicial de prazo para a incidência da prescrição administrativa (acórdão n. 525024, ID 31803488) e diante da mudança de entendimento do TCDF quanto ao marco prescricional, a Administração retificou o despacho anterior e indeferiu o pedido do impetrante de conversão da licença em pecúnia, ao argumento de que o impetrante teria o prazo de 5 (cinco) anos a contar da sua aposentadoria (26/9/2007) para requerer administrativamente a conversão da licença-prêmio, mas só protocolizou o seu pedido em 22/5/2018, bem como determinou que fossem cessados os pagamentos de eventual saldo (ID 31803473/31803477). No entanto, somente após manifestação do TCDF, em maio de 2018, foi autorizada a conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida no período compreendido entre 1996 a 2006 e não usufruída pelos servidores aposentados, momento no qual “nasceu” o direito do impetrante, ou seja, o marco inicial da prescrição foi a referida decisão do Tribunal de Contas do DF, razão pela qual sua pretensão não se encontra prescrita. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015